Tribunal: CARF
Processo: 16403.000158/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16403.000158/2006-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.649 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
DALLEGRAVE MADEIRAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP. CRÉDITO INDICADO INDEFERIDO EM
OUTRO PROCESSO.
Verificando-se a impossibilidade de cancelamento do pedido de ressarcimento
inicialmente apresentado, por força do art. 62 da IN SRF 600/2005, é de se
indeferir os novos pedidos apresentados com lastro nos mesmos períodos de
apuração por ilegitimidade de formulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Versam os autos sobre PER/DCOMP transmitido em 10/12/2004, relativo ao 4o
Trimestre de 2003 e decorre de crédito presumido previsto nas Leis 9.363/96 e 10.276/01, não
abatido do IPI em virtude de saldo credor apontado no RAIPI. Na fl. 5, foi apontado um saldo
credor de 321.676.56, sendo requerido o valor de 129.527,61 para compensação.
Por economia processual, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo a seguir:
O litígio foi proposto contra o despacho decisório de fls.306 a 310, que assim vai
resumido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16403.000158/2006-81
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.649 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000158/2006-81

“Conforme despacho decisório às fls.60/63, os pedidos de ressarcimento
originalmente apresentados foram indeferidos, tendo sido concedido o prazo de
30 dias para a eventual manifestação do interessado, (...). No entanto o
contribuinte optou por contestar judicialmente requerendo a anulação dos
despachos decisórios, em evidente renúncia à via administrativa, (...).
Sem que houvesse a apresentação da manifestação de inconformidade pelo
pleiteante, entende-se que houve a definitividade da decisão administrativa ...
Em relação ainda ao pedido de ressarcimento eletrônico no
35743.44617.101204.1.1.018472, originalmente apresentado, o pleiteante
apresentou o pedido de cancelamento no 19154.99000.110707.1.8.019523 em
11/07/2007, portanto após o despacho decisório. De acordo com o caput do
art.82 da IN SRF no 600/2005, ..., o cancelamento somente poderia ser deferido
caso o pedido encontrasse pendente de decisão administrativa...
Portanto, há que se indeferir o pedido de cancelamento e os pedidos de
ressarcimento transmitidos posteriormente.
Considerando a definitividade da decisão administrativa, a coisa julgada
administrativa e a invalidade do pedido de cancelamento e dos pedidos de
ressarcimentos transmitidos posteriormente, há que se indeferir os pedidos de
ressarcimento apresentados.”
Guerreado foi o despacho decisório por meio do arrazoado de fls.306/310:
“A ocorrência de coisa julgada somente poderia ser alegada se tivesse havido um
efetivo pronunciamento anterior sobre o direito do contribuinte ao ressarcimento
ou ao próprio crédito. Neste caso, tendo havido pronunciamento administrativo
sobre o mérito do pedido, não poderia efetivamente o contribuinte aviar novo
pedido administrativo. Entretanto os pedidos de ressarcimento foram indeferidos
primitivamente apenas por terem sido formulados sem a documentação adequada
para o seu conhecimento.
Não houve naqueles pedidos nenhuma decisão que tangenciasse o mérito da
questão, limitando-se a indeferir os pedidos de ressarcimento do IPI com base
em questão meramente formal atinente à ausência de documentação. Não tem
sentido indeferir pedido administrativo sob a alegação de que se repetiu pedido
anterior indeferido por deficiência na documentação apresentada. O primeiro
pedido, se fez coisa julgada, foi de natureza formal, podendo ser renovado a
qualquer tempo, desde que não operada a decadência.
...
Assim, considerando que a decisão criticada deixou de apreciar os pedidos
administrativos de ressarcimento, impõe-se a sua reforma, como melhor medida
para cumprimento do ordenamento jurídico vigente...”
É como relato.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG nos termos do
Acórdão no 0948.405, de 05/12/2013 (fls.327/330), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. ART
62 DA IN SRF 600/2005.
Verificando-se a impossibilidade de cancelamento do pedido de ressarcimento
inicialmente apresentado, é de se indeferir os novos pedidos apresentados com lastro
nos mesmos períodos de apuração por ilegitimidade de formulação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.649 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000158/2006-81

Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.230/245), no qual
requer, em síntese, a nulidade do despacho decisório e da decisão de primeira instância, por
violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, tento em vista que não houve análise do
crédito requisitado. Por fim, requer que seja acolhida a preliminar e as razões de mérito, para,
reformando-se a decisão, seja efetivamente examinado o direito ao crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 16/12/2013 (fl.334) e protocolou
Recurso Voluntário em 14/01/2014 (fl.335) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A Recorrente defende a nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido,
pois não houve análise do crédito requisitado (não examinou o mérito do pleito), tendo em vista
que o pedido anterior foi indeferido por “inconsistências apresentadas, mormente na falta de
segregação do pedido por trimestres”.
Diz que “nenhuma das decisões proferidas nesse processo administrativo (depois
do segundo pedido de ressarcimento) examinou os argumentos expostos pela Recorrente, em
manifesta violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório”.
A seguir alega que “a falta se exame dos argumentos da Recorrente acarretou no
equívoco acima apontado. Isso porque, se a primeira decisão proferida no pedido de
ressarcimento anterior não enfrentou o mérito da controvérsia, não há que se falar em
duplicidade de pedidos, ou coisa julgada administrativa que impeça o exame do novo pedido de
ressarcimento protocolado em 23/11/2007”.
Sem razão a Recorrente.
Na petição do recurso, a matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal
será analisada, pois a única questão posta em julgamento perante este Colegiado é se a negativa
da autoridade preparadora do primeiro PER transmitido pela interessada, constitui ou não evento
definitivo, diante da impossibilidade de cancelamento do primeiro pedido, por força do art. 62,
da IN SRF 600/20052 e a validade dos novos pedidos apresentados com lastro nos mesmo
período de apuração.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da compensação poderá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de
requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.649 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000158/2006-81

Pois bem, conforme relatado, tem-se que no presente processo encontram-se dois
despachos decisórios, ambos atrelados a pedidos de ressarcimento do crédito presumido/2003. A
contribuinte entrou com um pedido de ressarcimento para compensar créditos do IPI com o
objetivo de ressarcir as contribuições sociais incidentes nas etapas anteriores, com base no art. 4o
da Lei no 9.383/91.
Devido a demora na apreciação do primeiro pedido de ressarcimento, a
interessado impetrou Mandado de Segurança no 2006.70.09.004151-7/PR, que deferiu a liminar
solicitada (fls.40/43), para determinar que a autoridade fiscal, proceda, no prazo de 30 dias o
exame dos pedidos de ressarcimento, sob pena de multa diária no montante de R$25,00.
Após intimação para a contribuinte apresentar documentos julgados necessários
ao exame da sua pretensão creditória, foi proferido despacho decisório (fls.62/65) vinculado ao
Per 35743.44617.101204.1.1.018472, em desfavor da contribuinte, tendo em vista sobretudo à
falta de segregação do pedido por trimestres (o pedido foi feito de forma acumulada), além de
aspectos vinculados à opção da contribuinte pela não-cumulatividade do PIS, o que teria levado à
utilização de índices equivocados na trilha de cálculos do credito presumido.
Da decisão tomada pela DRF-Ponta Grossa foi-lhe facultada a apresentação de
manifestação de inconformidade, prevista no art. 15 do Decreto no 70.235/72. Entretanto optou a
contribuinte por não apresentar o remédio recursal que lhe era facultado, preferindo, ao revés,
protocolizar pedido de revisão de ofício da decisão tomada pela autoridade tributária. O
despacho de fls.78/79 afastou a legitimidade do pedido. A interessada assim, apresentou pedido
de cancelamento, que foi indeferido nos termos do caput do art. 62, da IN SRF 600/2005, tendo
em vista já ter sido proferido o despacho decisório.
Diante do acima exposto, a contribuinte ingressou com um novo pedido de
ressarcimento, após instaurado o litígio, foi constatado que o crédito de IPI do período solicitado
já havia sido tratado no procedimento administrativo de n° 16403.000158/2006-81, em
atendimento ao Mandado de Segurança n° 2006.70.09.004151-7/PR, motivo pelo qual, os
pedidos de ressarcimento supra mencionados passaram a ser trabalhados neste mesmo processo.
Quanto ao segundo despacho (fls.301/304), assevera a autoridade preparadora:
“Sem que houvesse a apresentação da manifestação de inconformidade pelo
pleiteante, entende-se que houve a definitividade da decisão administrativa[que
indeferiu o primeiro pedido vinculado ao Per 35743.44617.101204.1.1.018472]
...
Em relação ainda ao pedido de ressarcimento eletrônico no
35743.44617.101204.1.1.018472, originalmente apresentado, o pleiteante
apresentou o pedido de cancelamento no 19154.99000.110707.1.8.019523 em
11/07/2007, portanto após o despacho decisório. De acordo com o caput do
art.62 da IN SRF no 600/2005, ..., o cancelamento somente poderia ser deferido
caso o pedido encontrasse pendente de decisão administrativa...
Portanto, há que se indeferir o pedido de cancelamento e os pedidos de
ressarcimento transmitidos posteriormente.”

compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou
do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado
após intimação para apresentação de documentos comprobatórios da compensação.

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.649 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000158/2006-81

Entendeu a autoridade prolatora do Despacho Decisório que, em face da
existência de processo anterior, versando sobre o mesmo crédito, indeferido em razão da falta de
comprovação do direito creditório, a matéria discutida nos autos foi definitivamente resolvida,
não comportando reexame através de novo PER.
Inconformado a contribuinte apresentou sua defesa, alegando em síntese que não
houve coisa julgada, conforme constatado pela Autoridade Fiscal, isso porque o pedido de
compensação anterior foi indeferido por falta de provas. Assim sendo, no seu entendimento, o
despacho decisório original não apreciou o mérito do pedido de compensação, não fazendo coisa
julgada.
Segue-se o Acórdão da Delegacia de Julgamento em que o relator assim se
manifestou:
A decisão foi clara e precisa. A legitimidade de apresentação de novos pedidos de
ressarcimento
vinculados
ao
ano
de
2003,
em
substituição
ao
Per
35743.44617.101204.1.1.018472, tem como condicionante o deferimento de pedido de
cancelamento do documento a ser descartado. O deferimento necessário não tomou
lugar por ter sido o pedido formulado a destempo segundo a DRF-Ponta Grossa, que se
baseou no disposto no art. 62 da IN SRF no 600/2005.
Como não há direcionamento para as DRJs de eventuais discordâncias quanto ao juízo
de mérito de pedidos de tal natureza (não há PAF em face do indeferimento de tais
pedidos), tem-se que a negativa da autoridade preparadora constitui evento definitivo,
incontroverso aos olhos do operador do processo administrativo.
Dito isso, tem-se seguinte relação de causa e efeito: se cancelamento não houve,
permanece válida a apresentação do Per 35743.44617.101204.1.1.018472 (Per original);
se válido o Per referido, válido igualmente se mostra o despacho decisório sobre o qual
não se manifestou a contribuinte, o que torna os novos pedidos totalmente ilegítimos,
dado que além de dependerem de um cancelamento que não ocorreu, versam sobre o
mesmo objeto identificado no primeiro despacho, qual seja o crédito presumido de
2003.
Esse encadeamento jurídico levou a DRF-Ponta Grossa a indeferir o direito creditório
demandado nos Per apresentados a posteriori. A convicção deste julgador coincide com
aquela da autoridade preparadora; por essa razão, VOTO pela manutenção in totum do
despacho decisório de fls.301 a 304, que INDEFERIU o direito creditório inserido nos
PER
27146.80030.23112007.1.1012807,
25176.72952.231107.1.1019876,
22168.30129.231107.1.1.014371 e 37962.23477.231107.1.1.016593.
Diante do teor do voto proferido e do panorama fático narrado nos autos pela DRF-
Ponta Grossa no documento de fls.326, mostra-se sem efeito o Despacho da Presidência
de fls.324/325.
Em sede de recurso, a contribuinte insiste na tese de que o primeiro despacho
decisório não abordou o mérito do pedido de ressarcimento original, tendo-se limitado a indeferi-
lo por falta de exibição de documentos comprobatórios dos créditos, não constituindo, portanto,
coisa julgada.
Diz que não foi examinado o direito creditório em si mesmo, mas apenas aspectos
formais, quais sejam, a ausência de comprovação do direito creditório, de acordo com as
prescrições da legislação que rege a matéria, principalmente a adequada demonstração dos
créditos objeto de ressarcimento por trimestre civil e não englobado por exercício financeiro,
como foi feito originalmente.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.649 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000158/2006-81

Argumenta que a decisão judicial prolatada no MS 2006.70.09.004151-7 não
entrou no mérito da discussão, tendo concluído que a referida ação mandamental não era a via
adequada para discutir a matéria.
Destarte, no seu entendimento, o primeiro despacho decisório, não faz coisa
julgada, devendo prevalecer os novos pedidos de ressarcimentos interpostos posteriormente, os
quais fizeram a adequada demonstração do direito por trimestre, como prevê a legislação.
A premissa da contribuinte não pode prosperar. Em matéria de pedido de
restituição/ressarcimento o direito postulado tem que ser previa e cabalmente demonstrado. A
premissa decorre do próprio CTN, cujo art. 170 rege o instituto da compensação. Segundo
previsto no referido dispositivo, o crédito compensável tem que ser líquido e certo.
Assim sendo, se, no pedido original o interessado não conseguiu demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pretendido, não se trata apenas de uma questão formal, mas de
mérito.
Os créditos discutidos nos autos constituem verdadeiros benefícios fiscais,
instituídos por lei, cuja fruição depende do preenchimento de requisitos nela previstos. A falta de
preenchimento (ou da respectiva demonstração) dos requisitos justifica o indeferimento da
pretensão. Não se trata de mera formalidade, mas do atendimento de condições a que estava
subordinado o aproveitamento e a compensação dos créditos em questão.
Competia à contribuinte, no pedido de compensação original, ter comprovado o
atendimento dos requisitos previstos na legislação, dentre os quais a demonstração de que os
créditos correspondiam às operações realizadas por trimestre civil. Se o pedido foi indeferido
porque os requisitos não foram comprovados, a reforma da decisão teria que ser postulada pelos
meios processuais previstos na legislação, como dito, com propriedade, no Acórdão recorrido, ou
seja, através de Manifestação de Inconformidade. Se a contribuinte não apresentou a contestação
prevista para esse fim, a decisão transitou em julgado, não podendo ser revista simplesmente
mediante a apresentação de um novo pedido de restituição, sob a alegação de que neste ficou
comprovado o atendimento das condições definidas na legislação de regência.
No caso posto em julgamento, não há o que falar em nulidade pois não se
encontrem presentes as circunstância previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235/72, bem como
não houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou supressão de instância,
visto que a contribuinte ingressou com pedido de compensação, o qual foi indeferido porque o
crédito pretendido não ficou comprovado, nos termos da legislação reguladora da matéria; ao
invés de apresentar manifestação de inconformidade, apresentou, após cientificado da decisão,
novo pedido de compensação, mas que se refere ao mesmo direito creditório e a idêntico período
de apuração, só que desta feita demonstrando a sua existência conforme períodos trimestrais.
Sendo assim, o direito creditório só foi comprovado após o indeferimento do primeiro pedido de
compensação e no primeiro despacho decisório, contrariamente ao afirmado pela Recorrente,
houve, sim, decisão de mérito, pois a compensação só pode ocorrer com crédito liquido e certo
do sujeito passivo, cabendo-lhe o ônus da demonstração do mesmo.
Além do mais, o Acórdão usa, como motivo fundante da sua emissão, trecho de
decisão da Delegacia de origem, que invoca o disposto no art. 62, da IN 600/05, o qual é bastante
claro quanto à impossibilidade de o pretendente renunciar ao pedido de compensação.
Outrossim, não há que falar, portanto, que os argumentos da Manifestação de
Inconformidade não foram analisados pelo Acórdão recorrido. Está muito claro que não foi tida
como renúncia ao pedido original a falta de interposição da Impugnação alusiva aquela
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.649 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000158/2006-81

pretensão. A Recorrente usou de todos os meios à sua disposição, inclusive mandado de
segurança, o qual foi indeferido, entre outros motivos, porque o direito não era líquido e certo,
condição a que está condicionado tal remédio jurídico. Ora, não era líquido e certo para a ação
mandamental, assim como não estava adequadamente comprovado para fins de compensação,
que, do mesmo modo, exige que o direito seja de tal ordem.
Por essa razão, conheço do recurso voluntário interposto, para no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital